Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra a decisão que homologou acordo extrajudicial firmado com a União (documento eletrônico 138).  



    Sustenta o embargante que a decisão homologatória apresenta obscuridade:  



    Com todas as vênias, na parte em que tratou dos honorários a decisão padece de obscuridade, pois tendo sido proferida para homologar acordo celebrado na fase de execução, deveria se referir, exclusivamente, aos honorários de execução. Além disso, a decisão também é omissa em relação à fixação do percentual dos honorários de conhecimento estabelecidos no título transitado em julgado.  



    Pede, nos embargos, a fixação de honorários:  



    Uma vez já definido, seguramente, o valor da execução (R$ 2.713.728.246,21), o STF possui elementos para fixar o percentual dos honorários de conhecimento sobre ele, razão porque requer o Estado do Pará que os Embargos de Declaração sejam providos para: 



    (i) sanar a obscuridade e esclarecer que a decisão sobre honorários na homologação do acordo se refere exclusivamente aos honorários de execução; e 



    (ii) sanar a omissão em relação à fixação do percentual dos honorários de conhecimento estabelecidos no título transitado em julgado, fixando-o entre 1% e 3% sobre R$ 2.713.728.246,21 (valor da execução), com fundamento no art. 85, § 3º, V, do CPC, observando o escalonamento do art. 85, § 5º, do CPC.  



    É o relatório. Passo a decidir.  



    Em toda e qualquer autocomposição, assim compreendida como a solução de conflitos por método consensual (negociação, conciliação ou mediação), é possível deliberar sobre a eventual fixação de honorários transacionais, quais sejam, aqueles decorrentes do trabalho desempenhado pelos advogados para a obtenção de uma solução dialogada.  



    O acordo firmado durante a tramitação do processo ou mesmo após seu encerramento, em fase de cumprimento ou de execução, substitui eventual solução anteriormente imposta pelo Poder Judiciário na sua integralidade (salvo hipótese de remanescer objeto litigioso), permitindo-se que as próprias partes envolvidas definam a melhor solução à controvérsia judicializada.  



    Nesse sentido, há a possibilidade de que as próprias partes estabeleçam o cabimento de verba honorária aos advogados, sendo usual que cada uma das partes arque com os honorários de seus respectivos patronos, especialmente porque não há que se falar em vencedor e vencido nas autocomposições.  



    No caso dos autos, a decisão homologatória tratou especificamente do tema, de forma que não se pode falar em omissão ou obscuridade que desafie embargos de declaração. Destaco, ademais, que se está diante de dois entes públicos que optaram por negociar extrajudicialmente a melhor solução para o conflito em questão.  



    Na oportunidade, asseverei que, não havendo consenso quanto ao valor devido a título de honorários transacionais, estes devem ser buscados em ação própria.  



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator